Tribunal: STF
Processo: HC 237416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Wilaton Inacio Henriques Ferreira (outro nome Wilaton Inacio Henrique Ferreira) condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, à pena total de 13 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.061 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (Processo n. 0000296-96.2020.8.17.0640, da 1ª Vara Criminal da comarca de Garanhuns/PE).



    Ataca-se a decisão monocrática interlocutória do Desembargador Relator do recurso de apelação, que, em 27/11/2023, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.



    Alega-se que a decisão coatora não faz menção a qualquer fato atual que possa justificar a manutenção da prisão preventiva. Apenas recapitula os elementos que ensejaram a sua decretação há quase 4 anos, e se prende ao ultrapassado paradigma de que ‘quem passa a instrução preso permanece preso’ (fl. 6).



    Requer-se, assim, a imediata concessão da ordem de soltura ao paciente.



    É o relatório.



    O habeas corpus não comporta conhecimento.



    Como se observa do relatório acima, o impetrante não esgotou a instância ordinária, uma vez que não interpôs agravo contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva feito nos autos do recurso de apelação.



    Não tendo a questão deduzida neste writ sido apreciada pelo Tribunal a quo, inviável o seu exame por esta Corte Superior, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    Nesse sentido, confiram-se o AgRg no HC n. 525.932/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2019; e o AgRg no RHC n. 118.447/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2019.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da medida liminar para a soltura imediata do Paciente, ou seja-lhe substituída a prisão cautelar por medida alternativa autorizada em lei.



    Requerem, ainda, ao final, a CONCESSÃO DESTA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA ASSEGURAR A MEDIDA LIMINAR E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE WILATON INACIO HENRIQUES FERREIRA – devidamente qualificado no preâmbulo dessa Ação Constitucional.



    Em consequência, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, propugna, desde já, pela substituição da segregação prisional por uma das medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, Diante da primariedade do Paciente. Ainda, de forma subsidiária, seja expedido ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco determinando o cumprimento do artigo 316, do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    Porém, por meio da Petição 9.702/2024-STF, a defesa, na qualidade de novo defensor constituído pelo paciente, formula pedido de desistência do presente habeas corpus (doc. eletrônico 12). 



    Ante o exposto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator